Tribunal: TJMT
Processo: 1024189-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024189-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acessão, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARLEY ARAUJO MOURA LIMA - CPF: 304.298.891-00 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), JOSE ANALDO DE LIMA - CPF: 065.885.491-72 (APELADO), CAROLINE ARAUJO RECH LIMA - CPF: 039.429.901-99 (APELADO), JULIANA ARAUJO RECH LIMA - CPF: 064.574.081-09 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARLEY ARAUJO MOURA LIMA (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARLEY ARAUJO MOURA LIMA - CPF: 304.298.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DILIGÊNCIA PARA JUNTAR AOS AUTOS O LAUDO MEDICO COMPLETO – DESNECESSIDADE –

JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A FALTA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO NA VIA ADMINISTRATIVA – DIVERSOS DOCUMENTOS CORROBORANDO A COMUNICAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ
–
RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente”
(AgRg no AREsp 177.250/MT).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1024189-55.2019.8.11.0041

APELANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADOS:

JOSE ANALDO DE LIMA DE LIMA,

BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
n. 1024189-55.2019.8.11.0041, proposta por
BANCO DO BRASIL S.A,
a qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, reconhecendo e constituindo o título judicial embasado no contrato n.
842935461, bem como
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos interpostos por
JOSE ANALDO DE LIMA DE LIMA E OUTROS,
condenando a seguradora apelante, ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista celebrando com a segurada falecida. Por fim, fixou as custas e despesas processuais
em 10% (dez por cento) do valor dado à causa tanto para o patrono do banco quanto para o causídico do apelado (Id. 183772209).

Em suas razões (Id. 183772217), a seguradora recorrente argui preliminar de nulidade, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de provas requeridas.

Aduz “
Vejam Excelências que a produção de provas, consistente na expedição de Ofícios aos Hospitais, deve ser produzida a fim de constatar se trata-se de evento coberto ou não pelo seguro, assim foi requerida a expedição de Ofício aos estabelecimentos de saúde que assistiram a Segurada, pois são essenciais para comprovar ainda mais que à época da contratação do seguro o de cujus já era portador das doenças relacionadas ao seu óbito, visto que a causa de sua morte foi pneumonia broncoaspirativa e neoplasia de mama”.

Verbera a falta de interesse de agir, pontuando que o recorrente não buscou a via administrativa para regulação do sinistro.

Em mérito, assevera a necessidade de indenizar até o limite da apólice.

Afiança a inexistência de cobertura, ante a doença preexistente, assim sendo havendo o risco excluído de cobertura.

Ao final pré-questiona toda a matéria.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 18450158.

Foram apresentas as contrarrazões ao recurso nos Ids. 183772222 e 186306184, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023